Tribunal: TJSP
Processo: 1533002-98.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação - Tributário – Execução fiscal – ISS – Município de Guarulhos - Exercícios de 2015 e 2016 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a imunidade da excipiente – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Reconhecimento da imunidade tributária que, apesar de não fazer coisa julgada quanto a exercícios posteriores, nos termos da Súmula 239/STF, continua

Ementa:

Apelação - Tributário – Execução fiscal – ISS – Município de Guarulhos - Exercícios de 2015 e 2016 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a imunidade da excipiente – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Reconhecimento da imunidade tributária que, apesar de não fazer coisa julgada quanto a exercícios posteriores, nos termos da Súmula 239/STF, continua sendo relevante para tratar da questão – Isso porque, uma vez que houve tal reconhecimento, presume-se que os requisitos continuam a ser cumpridos, o que exige que o Fisco apure administrativamente a existência de fato impeditivo nos exercícios posteriores – Ou seja, não cabe à Administração Tributária simplesmente ignorar a imunidade tributária reconhecida em processo judicial, com prova pericial, sem ao menos iniciar ação fiscal para analisar os documentos da entidade, efetuando o lançamento indistintamente – No caso, não houve qualquer ação fiscal prévia ao lançamento - Além disso, diversas pessoas foram incluídas como codevedoras sem qualquer explicação, ou mesmo indício de que se trataria de hipótese dos incisos do art. 135 do CTN – Feito que deve ser extinto em razão da nulidade do título executivo, independentemente do preenchimento ou não dos requisitos do art. 14 do CTN – Sentença mantida por fundamento diverso – Recurso desprovido.